Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-34.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Tratando-se de imóvel novo é a incorporadora a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para os adquirentes, conforme entendimento consolidado em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.345.331/RS – Tema 886) julgado pelo Colendo STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Tratando-se de imóvel novo é a incorporadora a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para os adquirentes, conforme entendimento consolidado em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.345.331/RS – Tema 886) julgado pelo Colendo STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em mais 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.